Tribunal: STF
Processo: Rcl 73185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Emive Patrulha 24 Horas Ltda. e outra, em 25.10.2024, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0010220-42.2019.5.03.0112, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 27.3.2020, o juízo da Trigésima Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou procedentes os pedidos formulados por Douglas Moura dos Santos contra Emive Patrulha 24 Horas Ltda. e outra, na Reclamação Trabalhista n. 0010220-42.2019.5.03.0112, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre o autor e as rés (e-doc. 9).



    Em 3.2.2021, ao julgar os recursos ordinários interpostos, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS



    VÍNCULO DE EMPREGO – PERÍODO CONTRATUAL



    As Reclamadas sustentam a inexistência de relação de emprego com o Autor, no período de 01/10/2014 a 08/11/2017. Pois bem.



    De início, ressalto que, ao admitir a prestação de serviços, como no caso, o ônus de comprovar que o vínculo jurídico se deu sob moldagem legal diversa da relação de emprego é do empregador 
(arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).



    Não bastasse, impera, no Direito do Trabalho, o princípio da primazia da realidade, no sentido de que a relação jurídica é definida e conceituada pelo seu conteúdo real, restando irrelevante o nome que lhe foi atribuído pelas partes. (...)



    Feitos tais assentamentos, verifico que, no caso, as Rés não se desvencilharam a contento do encargo probatório que lhes incumbia.



    Outrossim, as Reclamadas têm, como objeto social, dentre outros, ‘O objeto social da empresa continua sendo a prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada (alarmes), fornecimento e locação de equipamentos para vídeo monitoramento (CFTV) e equipamentos de controle de acesso. Compra, venda, locação, projetos, instalação e manutenção de sistemas, softwares e equipamentos 
eletro-eletrônicos respectivos e necessários a prestação destes serviços e atividades afins’ (cláusula IV - Id. c9434d0, f. 251 e Id. 71f5467, 
f. 256).



    Destarte, não há dúvida de que os serviços realizados pelo Reclamante de instalação de equipamentos comercializados pelas Rés encontram-se inseridas na dinâmica empresarial e, portanto, são imprescindíveis ao desenvolvimento do fim social das Demandadas, subordinando-se, estruturalmente, à organização empresária.



    Ademais, os documentos de Id. 3849a44, evidenciam que as Rés tinham conhecimento da localização do Autor e aferiam a produtividade diária e semanal do trabalho desempenhado, por meio do uso de aplicativo.



    Outrossim, ao prestar depoimento, o próprio preposto das Reclamadas admitiu que os vendedores autônomos deveriam comparecer na empresa para retirar as ordens de serviço – OS. Confira-se: (...)



    Como visto, a prova oral demonstra que desde a contratação, o Autor esteve sujeito ao poder diretivo das Reclamadas, tendo sido treinado por empregado das Reclamadas, o Sr. Cláudio Gomes Firmino de Souza.



    Ademais, o Autor tinha a obrigação de comparecer às reuniões semanais que ocorriam às segundas-feiras, do contrário, percebia pontuação baixa e deixaria de perceber vantagens, e correndo o risco de ser desligado. Também era dever do Reclamante passar na empresa para obter as ordens de serviços.



    No caso, até mesmo a jornada do Autor era controlada por meio do aplicativo e comunicação do Autor às Reclamadas sobre o momento de entrada e saída de cada local em que realizava suas tarefas.



    Quanto à onerosidade, é fato incontroverso que o Obreiro recebia remuneração com base em comissões, mediante a emissão de ordens de serviços.



    A não-eventualidade ressai clara da própria dinâmica do trabalho realizado, bem assim da necessidade de comparecer semanalmente na empresa para reuniões e em maior frequência para retirar as ordens de serviço, como admitido pelo preposto e ratificado pelas testemunhas.



    Não restou comprovado que o Obreiro poderia, sem anuência das Rés, fazer-se substituir no exercício das suas atividades, pelo que inconteste que os serviços eram prestados com pessoalidade.



    Com efeito, as Rés não se desoneraram do ônus de demonstrar que a prestação de serviços admitida na defesa foi de natureza autônoma. (...) Nego provimento” (fls. 4-8, e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram assim rejeitados:



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    As Embargantes aduzem que o Acórdão (Id. b2d0920) teria sido omisso quanto à ADPF 324 que declarou a licitude da terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços. Examino.



    No caso, a situação fática e probatória do feito não retrata a hipótese de terceirização de serviços, mediante a prestação de serviços do Autor, por meio de empresa interposta, em prol das Rés, restando inócua, portanto, a análise da questão à luz da citada ADPF 324. Na realidade, restou evidenciada no feito uma contratação irregular de trabalho firmada diretamente entre os Demandantes, porquanto demonstrada a existência concomitante dos requisitos da relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, principalmente a subordinação jurídica.



    Desse modo, a controvérsia não versa sobre licitude de terceirização, mas, sim de fraude trabalhista, mediante contratação do Obreiro, de modo transverso, com o fito de encobrir a verdade relação de emprego havida com as Reclamadas.



    Outrossim, não obstante a alegação das Embargantes de que o Autor somente teria prestado serviços nos períodos consignados em notas fiscais e recibos colacionados aos autos (Id. b2d0920), ressalto que ao, admitir a prestação de serviços, como no caso, o ônus de comprovar que o vínculo jurídico se deu sob moldagem legal diversa do contrato de trabalho e em período diverso daquele declinado na exordial durante o período declinado na exordial é do Empregador (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC; Súmula 212/TST), não tendo as Reclamadas se desincumbido do referido encargo a contento. 



    (...) Nego provimento”.



    Contra esse acórdão Emive Patrulha 24 Horas Ltda. e outra interpuseram recurso de revista, inadmitido na parte referente ao vínculo empregatício, conforme consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional.



    Em 29.5.2024, o Relator do Processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista adotando os fundamentos firmados na decisão recorrida 
(e-doc. 11).



    Em 4.10.2024, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, igualmente adotando os fundamentos do Tribunal Regional:



    “Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Sem razão, contudo. 



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, 
verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 



    Conforme salientado na decisão agravada, com relação ao tema ‘reconhecimento da relação de emprego’, a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional – até mesmo porque transcritos integralmente. 



    Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. 



    Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas –, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. 



    Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. (...)” (fls. 56-57, e-doc. 13).



    3. Contra esse acórdão Emive Patrulha 24 Horas Ltda. e outra ajuízam a presente reclamação, na qual alegam que “o Eg. TRT da 
03ª Região ofendeu o que essa Excelsa Suprema Corte definiu nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625, nos quais, nas palavras do i. Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 56132, 
‘...se reconheceu a licitude de outras formas de produção e de pactuação da força de trabalho (...)” (fl. 2).



    Afirmam que “o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo as decisões anteriormente proferidas, entendeu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, ao argumento de que a prestação de serviços estaria inserida na atividade-fim e na estrutura organizacional desempenhada pela contratante” (fl. 2).



    Argumentam que “a presumível validade do contrato firmado entre as partes, ainda que tal contratação tenha sido verbal, foi afastada, todavia, ao fundamento de que haveria subordinação pelo fato de que o Sr. Douglas estava inserido dentro da estrutura organizacional da empresa ré, gerindo aspectos essenciais a sua finalidade econômica” (fl. 10). 



    Ressaltam que, “à luz da ratio decidendi incorporada aos precedentes indicados como parâmetros de controle, tais premissas adotadas pelo Eg. TRT da 3ª Região não autorizam a transmudação da natureza de relação jurídica firmada entre as partes por meio de Contrato verbal, que foi realizado sob a guarida do princípio da livre iniciativa e de diversificadas normas previstas no ordenamento jurídico” (fl. 11).



    Requerem medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 010220-42.2019.5.03.0112, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 14).



    Pedem a procedência da presente reclamação para que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão reclamada e as empresas reclamantes, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    9. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, ao julgar os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida em recurso ordinário, a Quarta Turma daquele Tribunal assentou:



    “No caso, a situação fática e probatória do feito não retrata a hipótese de terceirização de serviços, mediante a prestação de serviços do Autor, por meio de empresa interposta, em prol das Rés, restando inócua, portanto, a análise da questão à luz da citada ADPF 324. Na realidade, restou evidenciada no feito uma contratação irregular de trabalho firmada diretamente entre os Demandantes, porquanto demonstrada a existência concomitante dos requisitos da relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, principalmente a subordinação jurídica.



    Desse modo, a controvérsia não versa sobre licitude de terceirização, mas, sim de fraude trabalhista, mediante contratação do Obreiro, de modo transverso, com o fito de encobrir a verdade relação de emprego havida com as Reclamadas.



    Outrossim, não obstante a alegação das Embargantes de que o Autor somente teria prestado serviços nos períodos consignados em notas fiscais e recibos colacionados aos autos (Id. b2d0920), ressalto que ao, admitir a prestação de serviços, como no caso, o ônus de comprovar que o vínculo jurídico se deu sob moldagem legal diversa do contrato de trabalho e em período diverso daquele declinado na exordial durante o período declinado na exordial é do Empregador (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC; Súmula 212/TST), não tendo as Reclamadas se desincumbido do referido encargo a contento” (grifado).



    Além da análise dos elementos da relação de trabalho celetista, ao reconhecer o vínculo empregatício das reclamantes com o beneficiário, o Tribunal Regional fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



    Na petição inicial da presente reclamação, as empresas reclamantes afirmam que “havia entre elas [litigantes processuais] Contrato verbal de Prestação de Serviços Autônomos” (fl. 4, e-doc. 1), do qual não há prova nos autos, conforme assentado pelo Tribunal Regional.



    No caso em análise não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961. 



    Ao manter a decisão do Tribunal Regional pela qual reconhecido o vínculo empregatício, o Tribunal Superior do Trabalho igualmente não afrontou a autoridade de alguma decisão deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora